Tribunal: TJBA
Processo: 0001431-29.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001431-29.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ANTONIO CABRAL RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Antonio Cabral Ribeiro, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extingue o processo por abandono da causa quando não realizada a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC, estabelece como requisito indispensável para a configuração do abandono da causa a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. A exigência de intimação pessoal constitui garantia processual destinada a assegurar que a paralisação do processo decorra da efetiva desídia da parte e não de eventual inércia de seu advogado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a extinção do processo por abandono exige necessariamente a intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a mera intimação do advogado por meio de publicação no diário oficial. 6. No caso concreto, o juízo de origem determinou apenas a intimação do advogado da parte exequente, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para manifestação em 48 horas, inexistindo nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora. 7. A ausência desse requisito legal torna nula a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A mera intimação do advogado por meio do Diário da Justiça é insuficiente para caracterizar o abandono da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, e 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001431-29.2009.8.05.0264, em que é Apelante o DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelado ANTONIO CABRAL RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06